Tribunal: CARF
Processo: 10469.725624/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 59

1
58
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10469.725624/2015­84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.981 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
MARIA LUIZA GONDIM SILVA ­ ME.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, que votava por
dar provimento e manifestou interesse em apresentar declaração de voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725624/2015-84
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.725624/2015­84
Acórdão n.o 1402­004.981
S1­C4T2
Fl. 60

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart,Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.725624/2015­84
Acórdão n.o 1402­004.981
S1­C4T2
Fl. 61

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/POA no 1589363/2015 de fl. 23, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016.
A exclusão deu­se em virtude da empresa possuir débito de SIMPLES
NACIONAL do período de apuração 11/2014, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa; com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN
no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 30/09/2015 por via postal (telas de fls.
14/15) e, também, em 11/11/2015 por meio eletrônico (Edital Eletrônico no 001234869 de fl.
16), a pessoa jurídica interessada interpôs em 11/12/2015 a manifestação de fls. 02/04.
Na peça de defesa apresentada alega, em síntese, que “de forma inconstitucional
e ilegal, a RFB vem criando óbice aos contribuintes que desejam incluir novos débitos em
Parcelamento ativo perante o CGSN”; motivo pelo qual requer a nulidade do ato de exclusão.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário: 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.725624/2015­84
Acórdão n.o 1402­004.981
S1­C4T2
Fl. 62

4

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.725624/2015­84
Acórdão n.o 1402­004.981
S1­C4T2
Fl. 63

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que o CGSN impõe óbice a adesão do parcelamento, eis
que apenas permite que a contribuinte entre no parcelamento uma vez por ano.

Alega que tentou aderir ao parcelamento dentro do prazo de 30 dias contado
da notificação do ADE, mas não conseguiu devido a determinação do artigo 2o, § 2o da
Instrução Normativa RFB no 1508, de 04 de novembro de 2014, com redação ofertada pela
Instrução Normativa RFB no 1541, de 20 de janeiro de 2015, cujo teor se transcreve:

Art. 2o Os pedidos de parcelamento deverão ser apresentados
exclusivamente por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, nos Portais e­CAC ou Simples
Nacional.
§ 2o Observado o disposto no inciso II do § 3o do art. 1o, serão
permitidos até 2 (dois) pedidos de parcelamento por ano­calendário.
§ 2o Observado o disposto no inciso II do § 3o do art. 1o, será permitido
1 (um) pedido de parcelamento por ano­calendário. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1541, de 20 de janeiro de 2015)

Alega que a restrição imposto pelo dispositivo acima é inconstitucional e fere
o principio da legalidade e da irretroatividade da lei, bem como o artigo 146 do CTN.

Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que esta E. Tribunal está
impedido de analisar alegações de inconstitucionalidade de lei, conforme verbete da Súmula 02
do E. CARF.

Ademais, as regras de parcelamento são de competência do ente da
Federação que as concede.

Assim, não verifico ilegalidade na restrição imposta pelo CGSN que
restringiu a adesão do parcelamento para débitos junto ao Simples Nacional, apenas uma vez
por ano.

Desta forma, rejeito a alegação da Recorrente de que o ADE seria nulo
devido a impossibilidade de sua adesão ao parcelamento, bem como de que seja ilegal a
restrição imposta pelo CGSN.

Ademais, como ressaltado acima, este Tribunal está impedido de analisar
matéria de inconstitucionalidade de ilegalidade da lei, nos termos da Súmula CARF 02.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.725624/2015­84
Acórdão n.o 1402­004.981
S1­C4T2
Fl. 64

6
De resto, como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do
Simples Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos a dificuldade de aderir ao
parcelamento junto a Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o v. acórdão
recorrido devemos esclarecer se realmente a Recorrente pagou os débitos que a fiscalização
entende não estarem suspensos.

Os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples foram indicados no ADE
e a Recorrente não apresentou aos autos provas de que teria quitado tais débitos até o
momento.
Pois bem.

A Recorrente foi intimada após Ato de Exclusão a regularizar os débitos no
prazo de 30 dias e não o fez.

O v. acórdão recorrido demonstrou por meio de pesquisa junto ao Sistema da
Receita Federal do Simples que a Recorrente não tinha pago o débito até a data de 10/02/2017.

Ato contínuo, a Recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovam
o pagamento do débito cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no momento em que foi
expedido o ADE de exclusão do Simples, resumindo­se em apenas alegar que não conseguiu
aderir ao parcelamento.

Assim, como não consta nos autos provas robustas demonstrando que a
Recorrente realmente quitou o débito que estava em aberto no momento em que foi expedido o
ADE, entendo que o v. acórdão deve ser mantido em seus termos.

De resto, adoto os fundamentos da decisão "a quo" para motivar meu voto no
sentido de manter a Exclusão da Recorrente do Simples:

A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17,
inciso V, condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do
Simples Nacional a existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade
de permanência da empresa no regime, caso haja a regularização até o
prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão. Prazo esse que,
no caso em exame, expirou­se em 11/12/2015, 30 (trinta) dias após a
empresa ter sido regularmente cientificada, por meio eletrônico do
ADE DRF/NAT no 1589363 de fl. 23.
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.725624/2015­84
Acórdão n.o 1402­004.981
S1­C4T2
Fl. 65

7
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê
que a exclusão de ofício do Simples Nacional dar­se­á no caso de
ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da existência de débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP, dar­se­á:
I ­ por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e §
4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano­calendário, se comunicada no
próprio mês de janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano­calendário subsequente, se
comunicada nos demais meses;
II ­ obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1­ deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao
da situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, §
1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano­calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do
Simples Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o 123,
de 2006, art. 30, § 2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
I ­ quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a
partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III,
IV, V e § 2o)
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10469.725624/2015­84
Acórdão n.o 1402­004.981
S1­C4T2
Fl. 66

8
No caso em exame, constata­se pelas telas de fls. 13 e 19, retiradas dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que os
débitos de SIMPLES NACIONAL que constam relacionados no Ato
Declaratório Executivo DRF/NAT no 1589363 de fl. 23, encontrava­se
ainda na situação de devedor em 10/02/2017 (data da consulta);
portanto muito tempo após a data limite de 11/12/2015 permitida pela
legislação para o contribuinte em questão regularizar o débito e
permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Dessa forma, uma vez que não foi devidamente regularizado o débito
relacionado no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30
(trinta) dias contados da regular ciência do ato declaratório, correta a
retirada da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de
jurisdição da contribuinte.

Sendo assim, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital